Tribunal: TJMT
Processo: 1065775-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065775-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE ALVES DA SILVA - CPF: 182.005.831-04 (RECORRENTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. DANO MORAL IN RE IPSA. PRAZO CONTRATUAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
ao
recurso inominado para declarar a inexistência de débitos decorrentes de transações não reconhecidas em cartão de crédito e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em ação declaratória cumulada com indenização por fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas com uso de cartão e senha; (
iii
) determinar se a ausência de prova técnica da legitimidade das operações autoriza o reconhecimento da fraude; (
iv
) verificar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas, sem demonstrar erro de julgamento.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora, agravada por sua condição de idosa.

A instituição financeira não apresenta prova técnica idônea da regularidade das transações, deixando de comprovar geolocalização, autenticação ou outros dados aptos a validar as operações.

A mera alegação de uso de senha pessoal é insuficiente para comprovar a legitimidade das transações, diante da possibilidade de fraude e vulnerabilidade dos sistemas de segurança.

O comportamento contraditório da instituição financeira, ao estornar parcialmente valores, evidencia a inconsistência na verificação das operações e afasta a tese de regularidade.

O prazo contratual para contestação de transações não afasta a responsabilidade objetiva em hipóteses de fraude, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade.

O dano moral decorre in
re

ipsa
da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede a reforma do julgado. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 3. A mera alegação de uso de senha não comprova a legitimidade de transações impugnadas sem suporte técnico idôneo. 4. Cláusula contratual de prazo para contestação não afasta a responsabilidade civil em caso de fraude. 5. A cobrança indevida decorrente de fraude bancária configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJMT, RI no 1009434-24.2025.8.11.0006, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 347376897), que, ao apreciar o recurso inominado interposto pela parte autora, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a inexistência de débitos decorrentes de transações não reconhecidas em cartão de crédito, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou ter sido vítima de fraude em seu cartão de crédito, com a realização de diversas transações que não reconhece como legítimas, sustentando falha na prestação do serviço bancário e requerendo a restituição dos valores indevidamente cobrados, bem como compensação por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não restou suficientemente comprovada a irregularidade das transações impugnadas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude bancária, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a ausência de comprovação da legitimidade das transações e a necessidade de inversão do ônus da prova, requerendo a reforma integral da sentença.

Ao apreciar o recurso, este Relator, por decisão monocrática (ID 347376897), entendeu configurada a falha na prestação do serviço bancário, destacando a ausência de prova técnica idônea por parte da instituição financeira apta a demonstrar a regularidade das transações impugnadas, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu, ainda, a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, fixando a indenização em valor moderado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, o que evidenciaria sua regularidade. Argumenta, ainda, que a parte autora não teria observado o prazo contratual para contestação das operações, o que afastaria sua responsabilidade. Aduz, também, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, bem como, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA

O agravo interno interposto pela instituição financeira não se revela apto a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática proferida nos autos, porquanto se limita, em sua essência, à mera reiteração das teses já deduzidas em sede de contestação e contrarrazões ao recurso inominado, sem promover o necessário enfrentamento específico dos pilares argumentativos que sustentaram o decisum recorrido.

Com efeito, a decisão monocrática, prolatada em 19/02/2026 (ID 347376897), reconheceu expressamente a natureza fraudulenta das transações impugnadas, com fundamento na ausência de comprovação técnica robusta por parte da instituição financeira, especialmente quanto à efetiva utilização de senha pessoal pela consumidora, bem como na aplicação da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, idosa, conforme qualificação constante nos autos.

O agravante, contudo, ao manejar o presente recurso, não se desincumbe do ônus de demonstrar, de forma objetiva e específica, eventual
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca da regularidade das transações, da suposta utilização de senha pessoal e da inexistência de falha na prestação do serviço, sem, todavia, apresentar elementos probatórios novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Relator.

Dessa forma, a ausência de enfrentamento específico dos fundamentos centrais da decisão monocrática constitui, por si só, razão suficiente para a manutenção do decisum, notadamente porque não demonstrada qualquer ilegalidade, omissão ou contradição apta a justificar sua revisão.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO EM FRAUDES BANCÁRIAS

A controvérsia posta nos autos insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo incontroverso que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a parte autora ostenta a condição de consumidora, incidindo, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diploma legal.

No caso concreto, conforme delineado na decisão monocrática, restou evidenciado que a autora, ao identificar transações não reconhecidas em seu cartão de crédito, comunicou a instituição financeira, que procedeu ao cancelamento do cartão e à emissão de novo plástico, sem, contudo, solucionar integralmente a controvérsia, permanecendo valores indevidamente cobrados e pagos.

Tal contexto evidencia a ocorrência de fraude no âmbito da operação bancária, a qual, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, não sendo apto a afastar sua responsabilidade.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2201401/RJ é absolutamente aplicável ao caso dos autos, ao consignar que:

“Ainda que o consumidor deva zelar pela guarda do cartão e da senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, de modo a dificultar a ocorrência de fraudes, independentemente da conduta do consumidor.”

Ademais, o referido precedente destaca que, em situações envolvendo consumidores idosos, deve-se considerar sua condição de
hipervulnerabilidade
, impondo-se maior rigor na aferição da responsabilidade da instituição financeira, especialmente diante de movimentações atípicas em curto espaço de tempo.

No mesmo sentido, a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal, no julgamento do Recurso Inominado no 1009434-24.2025.8.11.0006, assentou que:

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Verifica-se falha na prestação do serviço bancário ao autorizar transação manifestamente atípica, realizada em localidade diversa, em curto intervalo de tempo e em desacordo com o perfil de consumo da cliente. Constata-se inconsistência no sistema de segurança da instituição financeira, que, mesmo após negativa expressa da consumidora e alerta de possível fraude, autorizou a operação.
Identifica
-se falha na prestação do serviço da fornecedora comercial ao não adotar cautelas mínimas para verificação da identidade do comprador, diante de divergência evidente entre o titular do cartão e o adquirente. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva de terceiro, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade dos fornecedores.

(N.U 1009434-24.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Diante disso, revela-se
i
ncabíel
a alegação do agravante de que as transações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal, porquanto tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente na ausência de prova técnica robusta que demonstre a efetiva legitimidade das operações.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES

A decisão monocrática, ao reconhecer a fraude nas transações impugnadas, fundamentou-se, de forma adequada, na aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da verossimilhança das alegações da autora e de sua condição de hipossuficiente técnica, agravada por sua idade avançada.

Conforme consignado no
decisum
, a instituição financeira não apresentou prova técnica apta a demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações questionadas, limitando-se a alegações genéricas acerca da utilização de cartão com senha, sem a juntada de elementos como registros de geolocalização, logs de autenticação, ou qualquer outro dado técnico capaz de corroborar sua tese defensiva.

O agravante, ao interpor o presente recurso, não supre tal deficiência probatória, tampouco apresenta novos elementos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada, restringindo-se a reiterar argumentos já analisados e devidamente afastados.

Assim, diante da ausência de comprovação da legitimidade das transações, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, não sendo possível transferir à consumidora o ônus de demonstrar a ocorrência da fraude, sobretudo em se tratando de relação marcada pela assimetria técnica e informacional.

DA INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SENHA E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA AUTENTICIDADE DAS OPERAÇÕES

A alegação deduzida pelo agravante no sentido de que as transações impugnadas teriam sido realizadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível não se revela suficiente, por si só, para afastar a conclusão firmada na decisão monocrática quanto à ocorrência de fraude e à consequente falha na prestação do serviço bancário.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma técnica, individualizada e consistente, a regularidade das operações questionadas, sem a apresentação de elementos concretos capazes de evidenciar a efetiva participação da consumidora nas transações impugnadas.

Nesse cenário, a simples invocação do uso de senha não se presta a comprovar a regularidade das operações, sobretudo porque, em hipóteses de fraude bancária, é amplamente reconhecido que os mecanismos de segurança podem ser burlados por terceiros, não sendo juridicamente possível presumir que a digitação da senha, por si só, represente manifestação válida de vontade do titular do cartão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No julgamento do
AgInt
no
AREsp
2201401/RJ, restou assentado que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY
" .
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE
CAUSAS .
CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1.
Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1 .995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em
conta-corrente
de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de
tempo .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Em reforço, no julgamento do REsp no 1.995.458/SP, ao analisar hipótese de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento ainda mais incisivo ao estabelecer que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO.
CONSUMIDOR .
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE
SEGURANÇA .
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2 .
Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do
motoboy .
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a
terceiros .
Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
Precedentes .
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8 .
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10 .
Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Tal entendimento se amolda perfeitamente à situação fática examinada, na medida em que a instituição financeira, embora sustente a regularidade das transações com base na utilização de senha, não demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações potencialmente fraudulentas, tampouco apresentou prova técnica idônea apta a afastar a verossimilhança das alegações da consumidora.

Ademais, o próprio comportamento da instituição financeira após a comunicação da fraude — com o cancelamento do cartão e a emissão de novo plástico — evidencia o reconhecimento, ainda que implícito, da vulnerabilidade do sistema e da possibilidade de comprometimento do instrumento de pagamento.

Portanto, diante da ausência de comprovação técnica da autenticidade das operações, bem como da inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva participação da consumidora nas transações impugnadas, impõe-se a manutenção do entendimento de que a mera alegação de utilização de senha é juridicamente insuficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira.

DA INAPLICABILIDADE DO PRAZO CONTRATUAL PARA CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÕES COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

A tese sustentada pelo agravante no sentido de que a autora teria realizado a contestação das transações fora do prazo contratual de 90 dias não se mostra apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, não apenas por sua incompatibilidade com o regime jurídico consumerista, mas também por se revelar contraditória diante da própria c

A fraude bancária, enquanto fortuito interno, integra o risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, não sendo juridicamente admissível a transferência dos prejuízos ao consumidor com fundamento exclusivo em cláusulas limitativas de prazo para contestação administrativa.

Todavia, para além dessa premissa jurídica, verifica-se, no caso concreto, elemento fático de especial relevância, consistente na conduta contraditória da própria instituição financeira, que, ao mesmo tempo em que sustenta a intempestividade da contestação, procedeu ao estorno de determinadas transações realizadas nas mesmas circunstâncias fáticas das demais impugnadas.

Tal comportamento evidencia o reconhecimento da ocorrência de fraude, na medida em que a instituição financeira, ao analisar as operações, entendeu por bem restituir valores relativos a algumas compras, sem, contudo, apresentar qualquer critério técnico objetivo que justifique a distinção entre as transações estornadas e aquelas mantidas como legítimas.

A ausência de justificativa plausível para esse tratamento diferenciado fragiliza sobremaneira a tese defensiva do agravante, pois revela que operações realizadas sob idênticas condições foram, de forma contraditória, ora reconhecidas como fraudulentas, ora consideradas legítimas, sem que haja, nos autos, qualquer elemento técnico que sustente tal distinção.

Essa seletividade na análise das transações demonstra, de forma inequívoca, a inconsistência do sistema de segurança da instituição financeira, bem como a ausência de critérios confiáveis na verificação da autenticidade das operações, o que reforça a conclusão acerca da falha na prestação do serviço.

Além disso, a própria realização de estornos parciais
evidencia
que a instituição financeira não adotou postura de recusa absoluta com base no alegado prazo contratual, o que afasta a credibilidade da tese de intempestividade como fundamento para negar a restituição integral dos valores.

Assim, a invocação do prazo contratual, além de juridicamente inaplicável para afastar a responsabilidade objetiva em casos de fraude, mostra-se
faticamente
incoerente com a conduta adotada pela própria instituição financeira, que reconheceu parcialmente a irregularidade das operações.

Dessa forma, ainda que se admitisse, em tese, a superação do prazo contratual, tal circunstância não teria o condão de afastar o dever de indenizar, sobretudo quando evidenciada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da legitimidade das transações, devendo prevalecer a proteção conferida ao consumidor no âmbito do microssistema consumerista.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA E DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A pretensão do agravante de afastar a condenação por danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, tampouco na jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Conforme devidamente reconhecido na decisão monocrática, a autora foi vítima de transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, tendo suportado a cobrança de valores indevidos e, conforme consta dos autos, procedido ao pagamento de quantias que não reconhece como legítimas, o que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pela consumidora envolve não apenas prejuízo patrimonial, mas também a violação de sua segurança financeira, a frustração de expectativas legítimas quanto à confiabilidade do serviço bancário e a necessidade de dispêndio de tempo e esforço para tentativa de resolução do problema na via administrativa.

Tais circunstâncias são suficientes, por si sós, para caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
, isto é, aquele que decorre automaticamente da própria ocorrência do ato ilícito, dispensando a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.

No que se refere ao valor da indenização fixada, observa-se que o montante de R$ 2.000,00 foi arbitrado em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Importa destacar que a quantia fixada não se mostra excessiva, tampouco apta a ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, ao contrário, revela-se moderada e compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Assim, não há qualquer fundamento jurídico que autorize a exclusão ou a redução da indenização fixada, devendo ser integralmente mantida a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida (ID 347376897) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Intima-se. Cumpra-se.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026